Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-79.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
. Eleição 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 72ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR, que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de prefeito, por
ausência de quitação eleitoral em razão da não prestação de contas referentes às
Eleições 2020.

1.2. O recorrente sustentou que apresentou as contas em processo de regularização e
Num. 44101281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

argumentou que a mera apresentação deveria ser suficiente para a obtenção da
quitação eleitoral.

[...]

RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A falta de quitação eleitoral decorre da não prestação de contas, impedindo o
exercício pleno dos direitos políticos, conforme art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal
e art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997.

3.2. A Súmula nº 42 do TSE reforça que a decisão de contas não prestadas impede a
obtenção de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual o candidato
concorreu, persistindo até a regularização.

3.3. A regularização posterior das contas não retira o efeito da decisão que as
julgou como não prestadas, sendo constitucional a regra prevista no art. 80 da
Resolução TSE 23.607/2019.

3.4. A jurisprudência consolidada do TSE e do STF afirma a legalidade da exigência
de quitação eleitoral condicionada à prestação de contas regular.

DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura por ausência de quitação eleitoral.

Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral decorrente da não prestação de
contas de campanha impede o deferimento de registro de candidatura, conforme art.
80 da Resolução TSE 23.607/2019, até o final da legislatura à qual o candidato
concorreu."

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060044032, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024.

Com efeito, o art. 80 da Resolução TSE n. 23.609/1019 não traz nova causa
de restrição à elegibilidade, apenas dispõe sobre a possibilidade de limitar a
temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz
coi

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600066-79.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600066-
79.2024.6.16.0051 (DRAP 0600058-05.2024.6.16.0051), em que julgou procedentes as impugnações
ao registro de candidatura e de consequência, indeferiu o requerimento de registro de candidatura
Ariel Conforto, para concorrer ao cargo de Prefeito no Município de Novo Morretes/PR.
(Impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação Bora Morretes ao
registro de candidatura de Ariel Conforto ao cargo de prefeito pelo partido Partido Liberal, sob o n°
22 no município de Morretes/PR, os impugnantes aduziram em síntese que, o impugnado não tem
quitação eleitoral, uma vez que teve julgada irregular sua prestação de contas, bem como não
adimpliu com a multa eleitoral imposta, uma vez que o candidato nas eleições 2020, tendo
apresentado contas de campanha extemporaneamente, permanecendo sem a quitação eleitoral
pelo período do mandato (2020 a 2024); a regularização da situação surte efeitos somente após o
período de duração do mandato para o qual concorreu; contrarrazões pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, com pedido de tutela cautelar incidental para suspender o
recebimento de recursos públicos pela campanha do recorrente ARIEL CONFORTO , bem como
impor obrigação de não fazer , consistente em abster-se o candidato de gastar os recursos
públicos que já tenha recebido , enquanto pendente o indeferimento do seu registro (enquanto sub
judice) , sob pena de multa (astreintes) de valor não-inferior a R$ 100 .000 ,00 (o valo r da multa
deve se r superi r ao que tem o candidato a gastar a título de fundo) , o ficiando-se aos Diretórios
Estadual e Nacional do PL , para que se abstenham de proceder trans ferências dos fundos
partidário e FEFC ao candidato até julgamento de finitivo do presente registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARIEL CONFORTO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MORRETES -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
BORA MORRETES
[REPUBLICANOS/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/MDB] -
MORRETES - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44101281
03/10/2024
10:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.757

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600066-79.2024.6.16.0051 –
Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ARIEL CONFORTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - OAB/PR46863-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MORRETES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: BORA MORRETES [REPUBLICANOS/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/MDB] -
MORRETES - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DAS
CONTAS NÃO SUPRE A RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FIM DA
LEGISLATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ariel Conforto contra sentença
do Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura para o cargo de prefeito devido à ausência de
quitação eleitoral, resultante do julgamento de suas contas de campanha de
2020 como não prestadas.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em breve síntese, que
sua prestação de contas foi entregue tempestivamente e, em razão de
exigências do cartório, teve suas contas julgadas como não prestadas.
Aduziu, também, que regularizou suas contas posteriormente e, portanto,
teria direito à quitação eleitoral. Requereu o deferimento de seu registro de
Num. 44101281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

candidatura e, subsidiariamente, o reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que a ausência de prestação de
contas acarreta impedimento de obtenção de quitação eleitoral,
independentemente de posterior pedido de regularização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da ausência de quitação eleitoral como condição de
elegibilidade para o registro de candidatura, considerando contas de
campanha julgadas não prestadas.

2.2 Análise quanto à suposta inconstitucionalidade do artigo 80, inciso I da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o art. 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei n.
9.504/97, exige que o pedido de registro de candidatura seja instruído com a
certidão de quitação eleitoral, que inclui a apresentação de contas de
campanha. A falta dessa certidão impede o deferimento do registro.

3.2 A Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu art. 80, estabelece que a
decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura
para a qual concorreu, mantendo-se essa restrição até a regularização das
contas.

3.3 O entendimento consolidado na Súmula 42 do TSE determina que a
decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação das contas.

3.4 A alegação pelo recorrente de que apresentou suas contas
tempestivamente e, portanto, deveriam ter sido julgadas pela irregularidade
não comporta análise no registro de candidatura, conforme a Súmula 51 do
TSE.

3.5 No caso, o recorrente teve suas contas de campanha de 2020 julgadas
como não prestadas, mantendo-se a ausência de quitação eleitoral até o final
de 2024, mesmo após regularização posterior.

3.6 Esta Corte Eleitoral tem precedente recente reconhecendo a
constitucionalidade do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
Num. 44101281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

indeferiu o registro de candidatura por ausência de quitação eleitoral.

4.2 Tese: A decisão que julga contas de campanha como não prestadas
impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, com efeitos que persistem até a regularização
das contas, sendo o processo de registro de candidatura inadequado para
discutir eventuais nulidades desse julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 11, §1º, inciso VI, e
§7º; Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80; Súmula 42/TSE; Súmula
51/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ariel Conforto, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeito, em razão da ausência
de quitação eleitoral, eis que suas contas relativas à campanha eleitoral de 2020 foram
julgadas não prestadas e em decorrência de aplicação de multa (ID 44035668).

O recorrente opôs embargos de declaração em face da sentença com a
finalidade de esclarecer a origem da penalidade pecuniária, sob o argumento de que não
houve imputação de multa na decisão que julgou suas contas como não prestadas, os
quais foram rejeitados (ID 44035680 e ID 440356896).

Em suas razões recursais (ID 44035691), sustentou, em síntese, que as
contas referentes às eleições do ano de 2020 foram julgadas como não prestadas.
Destacou que a prestação de contas foi entregue tempestivamente, autos n. 0600268-
95.2020.6.16.0051, e, em razão de exigências do cartório, teve suas contas julgadas
como não prestadas. Argumentou que o termo “não prestadas” não reflete a verdade dos
fatos e, considerando a materialidade daquele momento, deveriam ter sido julgadas pela
irregularidade. Aduziu, também, que, posteriormente, suas contas foram regularizadas por
meio dos autos n. 0600006-77.2022.6.16.0051, portanto teria direito à quitação eleitoral.
Demais disso, informou que a multa aplicada é decorrente de representação relativa ao
pleito de 2020, devidamente quitadas mediante parcelamento, conforme comprovantes
apresentados. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que seja
Num. 44101281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

deferido seu requerimento de registro de candidatura, porquanto não há impedimento à
plena elegibilidade, eis que suas contas já foram consideradas regularizadas e, portanto,
não haveria óbice à emissão da certidão de quitação eleitoral. Pugnou, subsidiariamente,
pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 80 da Resolução TSE
n. 23.607/2019, por criar restrição à capacidade eleitoral passiva não prevista em lei.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo conhecimento e
desprovimento dor recurso (ID 44035696 e ID 44035704).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43959987) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a não prestação de contas
relativas à campanha eleitoral acarreta impedimento de obtenção da quitação eleitoral
pelo candidato, independentemente do posterior pedido de regularização.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 11, §1º, inciso IV, e §7º, da Lei n. 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §1º ao §6º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019. Veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
Num. 44101281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.

O Tribunal Superior Eleitoral assim vem se manifestando:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mairiporã/SP, em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento das suas contas
como não prestadas, referentes às Eleições de 2008.

[...]

4. A Corte Regional assentou que as contas de campanha da agravante, relativas ao
Num. 44101281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

pleito de 2008, foram apresentadas somente em outubro de 2020, após o trânsito em
julgado da decisão que as julgara não prestadas e sem que tenha havido apreciação
pelo juízo eleitoral.

5. Aplicável, na espécie, o verbete sumular 42 do TSE, segundo o qual “a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas” (AgR-REspe
0600332-17, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.11.2020).

6. Embora a agravante não incida nas causas de inelegibilidade descritas no art. 1º da
LC 64 /90 – tal como sustenta –, o seu registro de candidatura não pode ser deferido
diante da ausência de uma das condições de elegibilidade, que é a quitação eleitoral,
a teor do art. 11, § 1º, IV, da Lei 9.504/97.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237, Relator Ministro Sérgio Banhos,
julgado em 11/02/2021)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.

2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.

4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.

5. Registro de candidatura indeferido.

(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Num. 44101281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que o candidato teve suas
contas de campanha ao cargo de prefeito relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos autos n. 0600268-95.2020.6.16.0051.

Embora a omissão tenha sido regularizada nos autos n. 0600006-
77.2022.6.16.0051, os efeitos de contas eleitorais não prestadas, como acima exposto,
persistem até o fim do mandato legislativo para o qual concorreu, ou seja, até o final de
2024, nos termos do art. 80, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Outrossim, em que pese a alegação pelo recorrente de que suas contas
deveriam ter sido julgadas pela irregularidade, essa irresignação deveria ter sido alegada
por meio de instrumento processual adequado, não se prestando o requerimento de
registro de candidatura para análise desta pretensão.

É o que se extraí da Súmula 51 do Tribunal Superior Eleitoral: “O processo de
registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios
apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias”.

Em relação à penalidade pecuniária mencionada na sentença, verifica-se a
partir da certidão acostada ao ID 44035668 que é relativa às representações eleitorais n.
0600197.93.2020.6.16.0051 e 0600198-78.2020.6.16.0051.

Em que pese alegação pelo recorrente de quitação dessas multas mediante
parcelamento, bem como apresentação de guias de recolhimento (ID 44035694) , não
houve baixa da restrição de multa eleitoral no cadastro eleitoral do recorrente.

De todo modo, ainda que reconhecida a quitação das mencionas multas
eleitorais, o que não é possível neste momento, o indeferimento do registro deve ser
mantido em decorrência da não prestação de contas pelo recorrente no ano de 2020.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade do artigo 80 da
Resolução TSE n. 23.607/2019, oportuno destacar que esta Corte Regional já entendeu
que o mencionado dispositivo é constitucional.

Nesse sentido, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná:

Ementa. Eleição 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 72ª Zona Eleitoral de
Paranavaí/PR, que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de prefeito, por
ausência de quitação eleitoral em razão da não prestação de contas referentes às
Eleições 2020.

1.2. O recorrente sustentou que apresentou as contas em processo de regularização e
Num. 44101281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

argumentou que a mera apresentação deveria ser suficiente para a obtenção da
quitação eleitoral.

[...]

RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A falta de quitação eleitoral decorre da não prestação de contas, impedindo o
exercício pleno dos direitos políticos, conforme art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal
e art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997.

3.2. A Súmula nº 42 do TSE reforça que a decisão de contas não prestadas impede a
obtenção de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual o candidato
concorreu, persistindo até a regularização.

3.3. A regularização posterior das contas não retira o efeito da decisão que as
julgou como não prestadas, sendo constitucional a regra prevista no art. 80 da
Resolução TSE 23.607/2019.

3.4. A jurisprudência consolidada do TSE e do STF afirma a legalidade da exigência
de quitação eleitoral condicionada à prestação de contas regular.

DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura por ausência de quitação eleitoral.

Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral decorrente da não prestação de
contas de campanha impede o deferimento de registro de candidatura, conforme art.
80 da Resolução TSE 23.607/2019, até o final da legislatura à qual o candidato
concorreu."

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060044032, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024.

Com efeito, o art. 80 da Resolução TSE n. 23.609/1019 não traz nova causa
de restrição à elegibilidade, apenas dispõe sobre a possibilidade de limitar a
temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz
coisa julgada material e não é afastado pelo deferimento da regularização.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no
sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente em razão da não apresentação das
contas relativas à eleição de 2020.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Ariel Conforto.

Num. 44101281 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600066-
79.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: ARIEL CONFORTO - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL -
PR46863-A - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MORRETES - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDO: BORA MORRETES [REPUBLICANOS/PODE/PSB/UNIÃO/PSD/MDB] -
MORRETES - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101281 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 10:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310594364300000043052596
Número do documento: 24100310594364300000043052596
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:37:32